Tribunal: STF
Processo: ARE 1350859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DOIS RECURSOS. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO CRUEL (ASFIXIA) E DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES. NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA DENÚNCIA, ANTE A NÃO APREENSÃO DO CABO UTILIZADO PARA ASFIXIAR A VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTROS MEIOS DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR EXPRESSAMENTE TODOS OS ARGUMENTOS DECLINADOS PELAS PARTES, MAS APENAS AQUELES NECESSÁRIOS AO DESLINDE DO FEITO. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RIXA COM RESULTADO MORTE. INVIABILIDADE. TESE QUE NÃO RESTOU PLENAMENTE EVIDENCIADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS QUALIFICADORAS SEJAM MANIFESTAMENTE, IMPROCEDENTES. SÚMULA 03 DO TJ-CE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos em face da decisão que pronunciou os recorrentes nas tenazes do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 29, caput, do CP.



    2. Não se revela imprescindível a apreensão do objeto utilizado para asfixiar a vítima, quando a materialidade delitiva restou demonstrada por outros elementos probatórios constantes nos autos, tais como, Boletim de Ocorrência, Exame Cadavérico bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase policial e judicial.



    3. No caso, não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia, tendo o magistrado de primeiro grau se manifestado com parcimônia sobre a existência de indícios suficientes de autoria do crime.



    4. O magistrado não está obrigado a tecer minucioso comentário acerca de tudo que lhe é trazido. Tendo a decisão manifestado-se acerca do que é relevante para o deslinde do feito e de firma fundamentada, fica afastada argumentação de nulidade.



    5. In casu, o magistrado de piso acatacou de forma expressa tese contrária à sustentada pela Defesa, adotando posicionamento incompatível com elas.



    6. Incabível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de rixa, posto que a desclassificação somente pode ocorrer quando, de forma incontroversa e segura, estiver provado nos autos que os acusados não agiram com dolo eventual, sob pena de se invadir a soberana competência do Tribunal do Júri, o que não ocorreu no presente caso.



    7. Na fase da pronúncia, em que as dúvidas se resolvem em favor da sociedade, vislumbrandose indícios de autoria e constatada a materialidade do delito de homicídio qualificado, confirma-se o ato de admissibilidade da acusação, possibilitando-se aos jurados decidir soberanamente a respeito das versões apresentadas pelas partes.



    8. Nos termos da Súmula nº 03 do TJ-CE, 'as circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio in dubio pro societate'.



    9. No caso, as qualificadoras não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.



    10. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão de pronúncia mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, d, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da mesma forma, não assiste razão às defesas dos recorrentes quanto ao pleito de nulidade da decisão de pronúncia, em razão do excesso de linguagem ou da carência de fundamentação, uma vez que o juízo de pronúncia se limita à admissibilidade do fato delituoso, sem manifesta procedência da pretensão punitiva, cuja competência constitucional é conferida ao Tribunal do Júri.



    Nesse sentido, o art. 413 do Código de Processo Penal define a decisão interlocutória mista não terminativa de pronúncia como aquela que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, determinando o julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença:



    'Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.'



    Trata-se de mera decisão de admissibilidade que analisa a presença de elementos mínimos para que o feito seja submetido à apreciação dos jurados, desde que o magistrado constate a existência do crime e indícios suficientes de autoria e, obviamente, o animus necandi ou animus ocidendi.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente